Tribunal: TJDFT
Processo: 0723701-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra sentença do 4o JFP que julgou procedente o pedido inicial. Aduz que, em face da sentença não ter indicado o valor líquido devido a título de correção do valor nominal recebido (referente à licença prêmio convertida em pecúnia), referente ao período compreendido entre a data da aposentadoria da autora e o efetivo pagamento do valor nominal. Afirma ainda que a correção monetária deve incidir a partir da data de aposentadoria, dia em que deveria ter recebido a verba. Requer a reforma da sentença para considerar a condenação no valor de R$ 10.791,01, conforme planilha juntada na inicial. Contrarrazões apresentadas (Id. 21810445).

2. A autora, ao se aposentar, em 25/07/2016, fazia jus à conversão de licença prêmio não usufruída em pecúnia, no valor de R$ 94.770,26. Todavia, tal quantia somente foi paga em 01/05/2019, sem a devida correção monetária.

3. Conforme precedentes das Turmas Recursais: É lícita a incidência de correção monetária sobre a soma paga pela Administração a título de licença-prêmio convertida em pecúnia desde a origem do débito, pois se trata de verba de natureza alimentar. (Acórdão 1226905, 07338225520198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Distrito Federal versus Willian de Faria)

4. Nesse sentido também já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.Tratando-se de dívida de caráter alimentar é devida a correção monetária desde a origem do débito. Precedentes. 2. No tocante aos juros moratórios, conforme a jurisprudência desta Corte, o seu termo inicial vai depender da liquidez da obrigação, se ilíquida os juros incidem a partir da citação, caso seja líquida os juros serão contados a partir do vencimento. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no RMS 37.177/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 10/06/2013); REsp 252.618/DF, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2000, DJ 06/11/2000, p. 218).

5. Dessa forma, a correção monetária deve incidir a partir da data de aposentadoria (25/07/2016), pelo IPCA-e.

6. Conforme valores apresentados no documento de Id. 21810413, o montante devido de correção monetária, de 25/07/2016 a 01/05/2019, R$ 10.791,01.

7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada tão somente para modificar o termo inicial da correção monetária e liquidar a sentença, condenando o Distrito Federal ao pagamento de R$ 10.791,01 (dez mil setecentos e noventa e um reais e um centavo), a ser corrigido pelo IPCA-e a partir de 01/05/2019 e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97 desde a citação. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.